Tribunal: TJDFT
Processo: 0753386-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. HABILITAÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUTONOMIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A habilitação de novo advogado nos autos da execução não implica automaticamente sua inclusão nos embargos à execução, devendo a parte diligenciar para regularizar a representação processual em cada processo autônomo.
2. No caso em exame, a parte agravante está cadastrada como parceiro eletrônico e, nos termos do art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT e da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe tem validade e substitui outras formas de publicação oficial, sendo responsabilidade da empresa conveniada acompanhar as comunicações processuais.
3. Não há irregularidade na intimação, pois o agravante estava cadastrado no sistema PJe para expedição eletrônica e deveria zelar pelo acompanhamento das intimações e demais atos processuais.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.